Tribunal: STJ
Processo: 5000148-24.2023.4.04.7128
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967893 - RS(2025/0224403-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: AMARO JÚNIOR DE ALMEIDA
ADVOGADO
: AMARO JUNIOR DE ALMEIDA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS042289
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO. TESE RECURSAL DISSOCIADA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
RECORRIDA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES.
SÚMULA 284/STF.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AMPARADA NA APRECIAÇÃO FÁTICO-
PROBATÓRIA DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA
DEFICIÊNCIA NA
SÚMULA 7/STJ.
ARGUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE
SÚMULA 284/STF
DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
. Não é admissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões
1
do recurso estiverem dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. Incidência da
Súmula n. 284/STF.
. Conclusões do acórdão sobre a existência da expedição das notificações de autuação e de
2
imposição da penalidade foram extraídas da análise fático-probatória da causa, atraindo a
aplicação da
verbete que incide sobre ambas as alíneas do permissivo
Súmula 7/STJ,
constitucional.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constata-se deficiência na
3.
argumentação quando o dispositivo legal citado não possui comando normativo suficiente para
embasar a tese defendida no recurso especial.
O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional,
4.
impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial -
Súmulas n. 282 e

356/STF.
. Agravo interno desprovido.
5
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54493722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:52
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: e97f669c-c35b-4b96-a3ec-a6a248f3ebe9

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54493722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:52
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: e97f669c-c35b-4b96-a3ec-a6a248f3ebe9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967893 - RS (2025/0224403-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: AMARO JÚNIOR DE ALMEIDA
ADVOGADO
: AMARO JUNIOR DE ALMEIDA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS042289
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO. TESE RECURSAL DISSOCIADA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
RECORRIDA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES.
SÚMULA 284/STF.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AMPARADA NA APRECIAÇÃO FÁTICO-
PROBATÓRIA DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA
DEFICIÊNCIA NA
SÚMULA 7/STJ.
ARGUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE
SÚMULA 284/STF
DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Não é admissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do
1
recurso estiverem dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. Incidência da
Súmula n. 284/STF.
. Conclusões do acórdão sobre a existência da expedição das notificações de autuação e de
2
imposição da penalidade foram extraídas da análise fático-probatória da causa, atraindo a
aplicação da
verbete que incide sobre ambas as alíneas do permissivo
Súmula 7/STJ,
constitucional.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constata-se deficiência na
3.
argumentação quando o dispositivo legal citado não possui comando normativo suficiente para
embasar a tese defendida no recurso especial.
O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional,
4.
impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial -
Súmulas n. 282 e 356/STF.
. Agravo interno desprovido.
5
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54029662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:35
Código de Controle do Documento: 9b651316-f9c1-4c8b-91f5-a9d0cd0d36ef

Trata-se de agravo interno interposto por AMARO JÚNIOR DE
ALMEIDA contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com base na incidência das
Súmulas 282, 284 e 356 do STF e 7 do STJ (e-STJ, fls. 157-161).
Em suas razões, o agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, que não cabe falar em razões recursais dissociadas do teor do julgado
(inaplicabilidade da
; pretensão por análise de violação a dispositivos
Súmula 284/STF)
legais, e não por apreciação fático-probatória (inviabilidade de falar em incidência da
; e prequestionamento dos dispositivos e teses recursais (afastamento
Súmula 7/STJ)
das Súmulas 282 e 356/STF).
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 171-178).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 184-186).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Com efeito, argumentou-se no recurso especial ofensa ao
-A, § 2°, da
art. 282
acerca do reconhecimento da nulidade absoluta de auto de infração a
Lei n. 9.503/1997,
respeito do qual o recorrente não recebeu notificação ou mensagem, o que configurou
cerceamento de defesa, porquanto não ficou viabilizado o exercício da ampla defesa e do
contraditório.
Debatendo essa questão, o acórdão firmou ser de responsabilidade do usuário
o acesso ao sistema de informação relativo a penalidades (e-STJ, fl. 113):

Ademais, como salientado pelo Juízo de origem, não obstante haja referência
aos dados de comunicação do autor para o recebimento de "alertas a respeito
de possíveis notificações" (art. 4o, §5o, Res. 931/2022 Contran), o acesso ao
sistema é de responsabilidade do usuário e a notificação é considerada
efetivada após a inclusão da informação no sistema, no prazo definido na
norma.
[...]
A análise dos documentos acostados na origem evento 34, PROCADM2
demonstra que houve a expedição das notificações de autuação e de
imposição da penalidade.
Documento eletrônico VDA54029662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:35
Código de Controle do Documento: 9b651316-f9c1-4c8b-91f5-a9d0cd0d36ef

É mesmo incidente, portanto, a
tendo em vista que as
Súmula n. 284/STF,
razões delineadas no recurso especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no
aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus
fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: “'É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia'”.
Nesse sentido (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SEGUNDOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUTIR DECISÃO PRECLUSA. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA DA
ARGUMENTAÇÃO
RECURSAL.

HONORÁRIOS

SÚMULA
284/STF.
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO
OBTIDO NA DEMANDA. REVISÃO DO JUÍZO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Não há falar em afronta aos arts. 1.022 e 489 sobre alegação de omissão
quanto à questão arguida somente nos segundos embargos, que não diz
respeito a vício não sanado no julgamento dos primeiros aclaratórios, a exigir
pronunciamento integrativo.
3. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte Superior, os
segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência
de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, não podendo
alcançar questões não alegadas oportunamente, sobre as quais se operou a
preclusão consumativa. Precedentes.
4. A apresentação de razões recursais dissociadas da fundamentação
adotada na decisão recorrida configura argumentação recursal deficiente,
a não permitir a exata compreensão da controvérsia, inviabilizando o
conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 284 do STF.
.
Precedentes
5. No caso, o Tribunal a quo, à luz do suporte fático-probatório dos autos, fixou
o efetivo proveito econômico obtido na demanda como a base de cálculo dos
honorários advocatícios, determinando a aplicação do
§§ 2o, 3o e 5o, do
art. 85,
CPC/2015.
6. Inviável rever a conclusão do acórdão quanto ao efetivo proveito econômico
obtido na demanda, para fins de modificar a base de cálculo dos honorários no
sentido das alegações recursais. Fixadas as premissas no acórdão, a
Documento eletrônico VDA54029662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:35
Código de Controle do Documento: 9b651316-f9c1-4c8b-91f5-a9d0cd0d36ef

argumentação apresentada somente poderia ter sua procedência verificada
mediante o reexame de fatos e provas, providência incabível no âmbito do
recurso especial, por força do óbice da Súmula 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.312.653/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
28/4/2025.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFERECIMENTO DE BEM À PENHORA. PRINCÍPIO
DA MENOR ONEROSIDADE. RECUSA MOTIVADA. MERA MENÇÃO A
ARTIGO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO PARA
SUSTENTAR A TESE RECURSAL. RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL
DISSOCIADAS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
POR ANALOGIA. NECESSIDADE
SÚMULA 284/STF,
DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A mera menção a artigos de lei ou narrativa acerca de legislação federal,
esparsos no texto, sem a devida imputação de sua violação, não basta para a
transposição do óbice da Súmula 284/STF.
2. Na jurisprudência do STJ, é deficiente a fundamentação do recurso especial
quando o dispositivo de lei apontado como violado não possui comando
normativo suficiente para amparar a tese recursal.
Incidência da
por analogia.
Súmula 284/STF,
3. As razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos
fundamentos utilizados no aresto impugnado, caracterizando, assim,
deficiência na fundamentação recursal - o que impede a análise da
controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
4. A alteração da conclusão do Tribunal a quo, acerca da correta motivação da
recusa, tendo em vista o risco de a dívida não ser totalmente garantida,
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos,
atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.638.758/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
20/3/2025.

Também concluiu o aresto recorrido que existiu a expedição das notificações
de autuação e de imposição da penalidade (e-STJ, fl. 113):

A análise dos documentos acostados na origem evento 34, PROCADM2
demonstra que houve a expedição das notificações de autuação e de
imposição da penalidade.
Documento eletrônico VDA54029662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:35
Código de Controle do Documento: 9b651316-f9c1-4c8b-91f5-a9d0cd0d36ef

Essas conclusões foram extraídas da análise fático-probatória da
causa, atraindo a aplicação da
verbete que incide sobre ambas as alíneas
Súmula 7/STJ,
do permissivo constitucional.
A parte insurgente não busca, de fato, a devida qualificação jurídica dos fatos
e provas que justificaram a conclusão adotada no julgamento, mas sua reapreciação, o
que é mesmo vedado em recurso especial.
O recurso especial suscita mácula ao
do CPC, referente ao
art. 239
reconhecimento da nulidade de auto de infração a respeito do qual não houve expedição
de mensagem ou de notificação eletrônica.
Percebe-se novamente a observância da
devido à
Súmula n. 284/STF
ausência de comando normativo do dispositivo apontado como violado para sustentar a
tese recursal, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
A esse respeito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. PAGAMENTO DIRETO.
REEMBOLSO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS
ARTIGOS INDICADOS.
ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF.
ARESTO IMPUGNADO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. A jurisprudência da Segunda Seção desta Corte Superior, no sentido de que
"o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário
com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser
admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou
insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e
urgência ou emergência do procedimento. 4. Embargos de divergência
desprovidos" (
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
EAREsp n. 1.459.849/ES,
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
.
17/12/2020)
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
Documento eletrônico VDA54029662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:35
Código de Controle do Documento: 9b651316-f9c1-4c8b-91f5-a9d0cd0d36ef

4.1. No caso concreto, inexistindo comprovação da indisponibilidade ou da
insuficiência da rede de atendimento conveniada à agravada, a Corte local
indeferiu o custeio integral, via pagamento direto aos prestadores de serviços
ou reembolso integral, das despesas médicas contraídas por livre escolha da
genitora do paciente fora da rede conveniada. Para entender que a situação
dos autos apresentaria circunstâncias fáticas excepcionais a justificar o
tratamento com profissionais fora da rede cadastrada e, por conseguinte,
possibilitar o afastamento dos limites contratuais da cobertura terapêutica
solicitada, seria necessário reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
5. Definido o contexto fático dos autos, incide a Súmula n. 83/STJ.
6. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas
n. 284 e 283 do STF e 7 e 83 do STJ.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 2.115.550/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
(1) FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL QUANTO AO NÃO
CABIMENTO DA VIA RESCISÓRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N.o 283
DO STF. (2) PERTINÊNCIA TEMÁTICA. NÃO OBSERVÂNCIA. SÚMULA N.o
284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Persiste a deficiência impugnativa quanto ao acórdão criticado que afirmou
não ser cabível ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei (jus
), e, no entanto, a parte recorrente insiste apenas em defender teses
rescindens
do juízo rescisório (
).
jus rescissorium
2. Os Tribunais são uníssonos em reprovar conduta do mandatário que excede
poderes quando tal circunstância é incontroversa, o que não ocorre na
presente hipótese, a atrair para o ponto os óbices das Sumulas n.os 5 e 7 do
STF.
3. Quando o fundamento do recurso traz dispositivos legais com conteúdo
normativo sem alcance para a tese defendida, fica atraída a Súmula n.o 284 do
STF, como óbice ao recurso especial, por analogia.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.986.450/MT,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Sustentou-se no apelo especial, ainda, desrespeito aos arts. 186 e 927 do CC,
com base na argumentação no sentido do cabimento de indenização por danos morais
diante do recebimento indevido, pela contraparte, de valores decorrentes de multa de
trânsito, porquanto o recorrente não teria sido notificado sobre o auto de infração.
Documento eletrônico VDA54029662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:35
Código de Controle do Documento: 9b651316-f9c1-4c8b-91f5-a9d0cd0d36ef

A respeito dessa questão, incidem as Súmulas 282 e 356/STF, pois tal
matéria não foi examinada pela Corte de origem, além de não terem sido objeto das
razões dos embargos de declaração de fls. 116-118 (e-STJ), assim como não foi alegada
ofensa ao
do CPC no recurso especial.
art. 1.022
Consoante o "entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento
do prequestionamento ficto, previsto no
do
exige a verificação de
art. 1.025
CPC/2015,
relevante omissão no acórdão recorrido, não obstante a oposição de embargos de
declaração. Por sua vez, a demonstração da perpetuação da referida mácula demanda
não apenas a prévia oposição de embargos declaratórios, mas também a indicação
expressa da ocorrência de afronta ao
do
nas razões do recurso
art. 1.022
CPC/2015,
especial; providência não observada no caso em tela" (
relator
REsp n. 2.188.195/RN,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
30/4/2025,
7/5/2025)
Observe-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. A Corte de origem decidiu a controvérsia sobre a imunidade tributária com
base em fundamentos eminentemente constitucionais, motivo por que o
recurso especial apelo nobre não se presta para revisão de julgado, sob pena
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
2. O Tribunal regional não emitiu juízo de valor sobre o
do
art. 492
CPC/2015,
embora suscitado nos embargos de declaração, carecendo o apelo nobre do
requisito constitucional do prequestionamento. Incide na espécie o óbice da
Súmula 211 do STJ.
3. Esta Corte tem entendido que o acolhimento do prequestionamento ficto de
que trata o
do
na via do especial, exige do recorrente a
art. 1.025
CPC/2015,
indicação de violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
4. Cabível, no julgamento monocrático, a majoração dos honorários
advocatícios devidos pelo recorrente, pois quando o apelo especial, não
conhecido, é interposto contra acórdão proferido na vigência do
e,
CPC/2015,
na origem, houve condenação do insurgente ao pagamento da verba
sucumbencial, deve ser aplicado o
§ 11, da lei processual civil, sendo
art. 85,
irrelevante o fato de o recurso ter sido admitido na origem.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.178.074/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
31/3/2025.
Dessa forma, como as alegações feitas neste agravo interno não são capazes
de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece inalterada a
decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54029662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:35
Código de Controle do Documento: 9b651316-f9c1-4c8b-91f5-a9d0cd0d36ef

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54029662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:35
Código de Controle do Documento: 9b651316-f9c1-4c8b-91f5-a9d0cd0d36ef

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.967.893 / RS
Número Registro: 2025/0224403-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001482420234047128
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMARO JÚNIOR DE ALMEIDA
ADVOGADO : AMARO JUNIOR DE ALMEIDA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS042289
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMARO JÚNIOR DE ALMEIDA
ADVOGADO : AMARO JUNIOR DE ALMEIDA (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS042289
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54471192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:15
Código de Controle do Documento: 151fb5fb-75f2-48bb-ab80-df54e38669cf

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:15
Código de Controle do Documento: 151fb5fb-75f2-48bb-ab80-df54e38669cf